Tribunal: STF
Processo: HC 187669
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 589.296, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DARIO FONSECA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - HC n. 0803203-83.2020.8.10.0000. Noticiam os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 09.04.2019 por ter, supostamente, cometido os delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente está preso há aproximadamente 1 ano e 3 meses, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, uma vez que a audiência designada para o dia 01.04.2020 fora cancelada devido à pandemia do Covid-19, a ponto de restar configurado o excesso de prazo de sua custódia cautelar. Alega, portanto, que o crescimento acelerado do Covid-19 justificaria o deferimento da prisão domiciliar ao paciente, a fim de diminuir as consequências advindas do contágio do vírus. Requer a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, com ou sem aplicação de cautelares alternativas. É o relatório. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita. Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 26-28): 
    [...] No caso em exame, não constato a existência de mora processual conducente à concessão da ordem, diante das peculiaridades da persecução criminal. 
    A par das informações prestadas pela autoridade coatora (id. 3137259), e em consulta realizada ao sistema Jurisconsult, obtenho a seguinte movimentação processual: 
    I – o paciente foi preso em flagrante, na companhia da corré Andressa Grabrielly dos Santos Souza, no dia 09/04/2019; 
    II – após dilação de prazo para conclusão das investigações, o inquérito policial foi remetido ao Ministério Público em 20/08/2018; 
    III – a denúncia foi apresentada em 10/09/2019 e, após notificação dos réus e apresentação de respostas à acusação (em 27/09/2019 e 03/10/2019), foi recebida a denúncia, em 03/10/2019, e agendada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2019;
    IV – na audiência realizada no dia 12/11/2019, foram ouvidas duas testemunhas e um informante, sendo agendada a continuidade do ato para o dia 17/12/2019; 
    V – a audiência agendada para o dia 17/12/2019 deixou de ser realizada a pedido da defesa da corré, com concordância da defesa do paciente, e foi remarcada para o dia 02/03/2020, oportunidade em que ouviu-se mais uma testemunha e foi designado o dia 01/04/2020, para fins de oitiva da testemunha faltante; 
    VI – por motivo de força maior, decorrente da pandemia do novo Coronavírus, e tendo em vista a impossibilidade material de realização do ato por videoconferência (consoante disposto nas Portarias-Conjuntas nºs 07/2020 e 09/2020, ambas do TJMA, e Resolução nº 313/2020, do CNJ), a audiência agendada para o dia 01/04/2020 foi cancelada e posteriormente remarcada para o dia 19/05/2020. 
    Diante da movimentação acima deduzida, observo que o feito tramita com a celeridade possível, e que a pequena dilação de prazo vislumbrada no caso em apreço não se deve à inação, inércia ou desleixo da autoridade apontada coatora, mas sim às peculiaridades do caso, com pluralidade de réus e em face das circunstâncias atuais, ocasionadas pela pandemia do novo Coronavírus. Ademais,a eventual dilação de prazo para formação da culpa não autoriza, ipso facto , a concessão da ordem, haja vista a necessidade, no caso presente, de preservação do interesse público em face do direito individual à liberdade. 
    [...] 
    A par do exposto, observo, no caso sob testilha, que o paciente teve a prisão preventiva recentemente avaliada pela autoridade coatora, a qual está sendo reexaminada e mantida no presente mandamus , para fins de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta das condutas praticadas pelo mesmo e do risco de reiteração delitiva, de modo que, sob essa perspectiva, a tutela da ordem pública se sobrepõe, o que recomenda, ad cautelam, a manutenção da prisão preventiva.
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular. ” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos .
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Narra que “passados mais de 01 ano e 02 meses da data da prisão do paciente, é inquestionável que a autoridade coatora vem dando causa a mora processual”. 
    Aduz que “o paciente não pode arcar com conduta positiva praticada por corréu. Quem contribuíra com a mora fora o corréu e não o paciente, Excelências. E isso em uma oportunidade. Em todas as outras a mora fora causada pelo MP e pelo próprio juízo”. 
    Considera que “ainda que a prisão preventiva do paciente não seja relaxada, devido ao excesso de prazo, é recomendável a sua substituição por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, tendo em vista que a Unidade Prisional a qual o paciente encontra-se privado de liberdade, é superlotada e/ou ambiente favorável a propagação do corona vírus”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante das breves considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio de Vossas Excelências, aguardam e requerem os impetrantes e o paciente: 
    a) Que se digne o eminente Ministro(a) Relator(a) a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante o constrangimento ilegal guerreado ou, alternativamente, e ainda em caráter liminar, seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico; 
    b) Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de DÁRIO FONSECA OLIVEIRA, a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado; ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico;” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, cumpre destacar que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente